Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710684-13.2020.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA. CONDOMÍNIO MISTO. RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO NA RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL. DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA INSTITUIÇÃO DA TAXA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à parte não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença. 2. O artigo 1.336, inciso I do Código Civil é expresso em dispor o dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2.1 Inexistindo determinação em modo diverso, prevalece o disposto na Convenção Condominial, a qual estruturou o Condomínio com unidades mistas, tanto residenciais quanto comerciais, cabendo a igualdade de contribuição entre os condôminos, nos limites da sua fração ideal. 3. A falta de juntada da ata de Assembleia autorizadora da despesa ordinária ou extraordinária afasta a cobrança do referido débito. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.340 do Código Civil, porque, não tendo o condomínio juntado aos autos as atas de assembleia ou qualquer outro documento válido fixando o valor das contribuições devidas pelas lojas comerciais, não há como reconhecer a constituição regular do título executivo extrajudicial. Requer no ID 34562262 – Págs. 2 e 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846) e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO (OAB/DF 57.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, 803, inciso I, todos do CPC, e 1.340 do CCB, pois a turma julgadora, após examinar soberanamente a prova produzida, fez as seguintes ponderações no ID 31183152 – Págs. 4/5, verbis: Entre 10/07/2015 a 12/10/2017 foi cobrada taxa condominial orçada em R$ 305,90 (trezentos e cinco reais e noventa centavos). A ata de 04/03/2013 (ID 67406427 na origem) estabeleceu a taxa condominial em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com desconto de pontualidade de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser calculada por fração ideal, sendo esse valor relativo a maior fração de apartamento. Consoante Convenção Condominial (ID 27005934), a maior fração ideal de apartamento é de 0,012532, enquanto a Loja no. 02 possui fração ideal de 0,008564. Realizando-se cálculo aritmético para manutenção da proporção no cálculo da taxa condominial, verifica-se que o valor é adequado à metragem ocupada pela loja, sendo, inclusive, levemente inferior. Entre 12/11/2017 e 12/07/2019, a taxa condominial foi orçada em R$ 384,35 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Neste ponto, assiste razão parcial à parte, uma vez que o aumento não encontra justificativa nas atas acostadas aos autos. Observa-se que na Assembleia realizada em 29/03/2016 (ID 67406418 na origem) procedeu-se ao aumento de 6,5% (seis e meio por cento) na taxa condominial. Todavia, tal aumento não restou previsto na planilha da Execução originária na data oportuna. Novo aumento da taxa somente foi previsto em 02/07/2019 (ID 67406422 na origem), sendo este de R$ 30,00 (trinta reais) a partir de agosto de 2019. Com essas considerações, a planilha deve ser reajustada, devendo incidir entre 12/11/2017 e 12/07/2019, a taxa condominial correspondente à taxa anterior cobrada de R$ 305,90 (trezentos e cinco reais e noventa centavos) com aumento de 6,5% (seis vírgula cinco por cento). A partir de 12/08/2019, a taxa sofrerá aumento de R$ 30,00 (trinta reais). Em relação às despesas extraordinárias, verifica-se inicialmente a cobrança de taxa de fundo de reserva entre as datas de 12/11/2017 e 12/06/2020. Nas atas acostadas aos autos não há menção ou previsão da referida taxa, de modo que deve ser excluída do cálculo. Em 12/02/2018 foi contabilizada taxa extra no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), mas não há a menção à Assembleia onde foi autorizada, de modo que também deve ser excluída. Apenas no documento de ID 67406426 na origem fez-se referência à última parcela de uma taxa extra de R$ 63,00 (sessenta e três reais). Contudo, não há documentação de sua estipulação, de modo que a cobrança referente às datas de 12/04/2018, 12/05/2018 e 12/06/2018 no montante de R$ 63,00 (sessenta e três reais) deve ser excluída. As 6 parcelas de R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais) foram regularmente previstas na Assembleia realizada em 04/07/2018 (ID 67406428 na origem). As 4 parcelas de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) também foram previstas na Assembleia realizada em 14/03/2019 (ID 67406424 na origem). Em 02/07/2019 realizou-se nova Assembleia (ID 67406422 na origem), sendo aprovada a taxa extra de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e aumento de R$ 30,00 (trinta reais) na taxa condominial. As 3 parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) que incidiram a partir do mês de novembro de 2019 foram aprovadas na Assembleia de 21/10/2019 (ID 67406419 na origem). Por fim, ante a ausência de documentação nos autos, não há como serem cobradas as taxas extras de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) entre 12/01/2020 e 12/05/2020. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846) e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO (OAB/DF 57.706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015